Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-68.2023.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença da 2a Vara da Infância e da Juventude do DF que julgou procedente a representação para reconhecer a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), aplicando ao adolescente medida socioeducativa de liberdade assistida cumulada com prestação de serviço à comunidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) reconhecer a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; e (ii) modificar a medida socioeducativa aplicada, substituindo-a pela de semiliberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita, conforme exigido pelos arts. 240, §2o, e 244 do CPP. A abordagem decorreu de vídeo enviado por comerciante local, atitude suspeita do adolescente ao avistar a viatura policial e tentativa de fuga com descarte de entorpecente e balança de precisão. Precedentes jurisprudenciais confirmam a legalidade da conduta policial. Preliminar rejeitada.
4. A materialidade e a autoria do ato infracional foram comprovadas por diversos elementos probatórios, incluindo laudos periciais, depoimentos policiais e imagens que demonstram o adolescente praticando a conduta condizente com tráfico de drogas.
5. A medida socioeducativa aplicada mostrou-se ineficaz, considerando a reincidência do adolescente em atos infracionais semelhantes, mesmo após remissões e medidas anteriores.
6. Relatórios técnicos e certidões de passagem indicam histórico de reincidência e ausência de mudança de comportamento, o que contribui para a aplicação da medida de semiliberdade, nos termos do art. 112, §1o, do ECA.
7. A medida de semiliberdade é proporcional à gravidade do ato infracional e adequada ao contexto pessoal e social do adolescente, conforme precedentes da 2a Turma Criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da Defesa não provido. Recurso do MP provido para aplicar ao adolescente a medida socioeducativa de semiliberdade, por prazo indeterminado, nos termos do art. 112, inciso V, do ECA.
Tese de julgamento: 1. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita decorrente de atitude suspeita, fuga e denúncia por vídeo é válida e não enseja nulidade. 2. A reincidência em atos infracionais e a ineficácia de medidas socioeducativas anteriores justificam a imposição da medida de semiliberdade.